Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-74.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VOTO No 32770

INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Recurso do Apelante-réu. Razões recursais que não se coadunam com o caso vertente. Falta de impugnação específica. Violação ao art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Recurso não conhecido.
Recurso da Apelante-autora. Repetição de indébito. Forma simples. Ausência de

Ementa:
VOTO No 32770

INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Recurso do Apelante-réu. Razões recursais que não se coadunam com o caso vertente. Falta de impugnação específica. Violação ao art. 1.010, inc. II e IV, do NCPC. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Recurso não conhecido.
Recurso da Apelante-autora. Repetição de indébito. Forma simples. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Precedentes do STJ. Danos morais. Quantum reparatório fixado em R$ 3.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida, nestes pontos. Juros de mora contados da citação. Responsabilidade civil contratual. Exegese do artigo 405 do CC. Honorários advocatícios que devem ser fixados por equidade, dados a baixa complexidade e pequeno proveito econômico. Inteligência do § 8o do art. 85 do NCPC. Sentença reformada, nestes pontos.

Recurso do Apelante-réu não conhecido e recurso da Apelante-autora provido em parte.